Tribunal: TJSP
Processo: 2282092-46.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado e porte de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida. Pleito objetivando a revogação da segregação cautelar, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea, além de aduzir a nulidade do reconhecimento pessoal extrajudicial. Inviabilidade. De início, acerca das questões de mérito suscitadas, tais como a

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado e porte de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida. Pleito objetivando a revogação da segregação cautelar, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea, além de aduzir a nulidade do reconhecimento pessoal extrajudicial. Inviabilidade. De início, acerca das questões de mérito suscitadas, tais como a inobservância do art. 226, inciso II, do CPP, como fundamento para a expedição de alvará de soltura, é certo que tal apreciação demanda dilação probatória, cabendo ao juízo a quo avaliar, no decorrer da instrução processual, com lastro nas provas que serão produzidas, se a referida versão defensiva deverá prevalecer em detrimento daquela fornecida pelas testemunhas e policiais, o que torna intangível qualquer análise por esta relatoria, sobretudo na estreita via do remédio heroico. Outrossim, diante do panorama evidenciado nos autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito em tese perpetrado, consistente em roubo majorado pelo emprego de arma de fogo de uso permitido, a qual se encontrava com numeração suprimida, devendo ser considerada ainda sua constatada reincidência delitiva, cuja prática ora imputada se deu durante o cumprimento de pena, elementos esses que sinalizam sua periculosidade e recalcitrância criminosas, indicando, portanto, a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.